Tribunal: TJBA
Processo: 8051179-50.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051179-50.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEDILCE LIMA DA SILVA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, ALEXANDRE MENEZES MARON GOULART IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM NÍVEL IV E V. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRE A ANÁLISE INDIVIDUAL SE PREENCHE OS REQUISITOS DA LEI. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. VANTAGEM QUE IMPORTA NA PERCEPÇÃO DA GAP AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DO STF. CUMULAÇÃO GAP E GFPM. IMPOSSIBILIDADE. ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS SOB A MESMA RUBRICA. POSSIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - As verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo, não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial e prescricional a partir da edição do art. 8º da Lei 12.566/12 ou mesmo do ato de aposentação do Impetrante. O seu direito está sendo violado mês a mês, se renovando o prazo a cada mês. Prejudiciais rejeitadas. II - Tratando-se de vantagem de caráter geral, concedida a toda a Corporação Militar que labora por 40 horas semanais e que observou conduta pessoal ilibada, obedecendo-se aos rigores da hierarquia e disciplina, a simples omissão literal de sua expressão não tem o condão de excluir o inativo do seu alcance, sob pena de violação ao quanto disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, que, como é de conhecimento notório, deve ter os seus proventos revistos sempre na mesma data e no mesmo índice, e estendidas todas vantagens outorgadas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria ou serviu de baliza para a concessão da pensão. III - Constituindo-se a GAP em vantagem pecuniária de caráter geral concedida aos policiais militares da ativa, como reconhecido à exaustão pelo Judiciário, qualquer alteração que venha incidir sobre a indigitada vantagem, por força do disposto no art. 40, § 8º da CF, com o texto dado pela EC 20/98, deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas. IV - O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculantes 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art.7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender ao inativo e ao pensionista benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade. V - No Mandado de Segurança, as parcelas que antecedem à data da impetração não poderão, neste momento, serem percebidas, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF. VI - Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8051179-50.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSEDILCE LIMA DA SILVA e autoridade impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA